Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-44.2023.8.11.0048
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000660-44.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LENI CORREIA - CPF: 583.638.829-68 (APELADO), PAULO ROGERIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 195.209.878-51 (ADVOGADO), LUCIANA GALVAO DIAS - CPF: 000.783.116-16 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), LUCIANA GALVAO DIAS - CPF: 000.783.116-16 (ADVOGADO), MARIA LENI CORREIA - CPF: 583.638.829-68 (APELANTE), PAULO ROGERIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 195.209.878-51 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL.
NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO NÃO APRESENTADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO
SIMPLES
.
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO. PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Maria Leni Correia em face do Banco BMG S/A. A autora alega nunca ter contratado o referido cartão, afirmando que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos para cancelar o contrato, determinar a cessação dos descontos, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência ou prescrição quanto ao pedido de nulidade do contrato; (
ii
) estabelecer a validade da contratação do cartão de crédito consignado; e (
iii
) determinar se o valor fixado para a indenização por danos morais deve ser majorado ou mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da decadência é afastada, pois a pretensão de reconhecimento da nulidade contratual tem natureza declaratória, não estando sujeita a prazo decadencial.

4. Rejeita-se a alegação de prescrição quinquenal com base no art. 206, § 5º, V, do Código Civil, aplicando-se a prescrição decenal, conforme o entendimento pacificado do STJ para ações de responsabilidade contratual.

5. O banco não comprovou a contratação regular do cartão de crédito consignado, não apresentando documentos suficientes para demonstrar a autorização da autora para os descontos. Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. O dano moral é presumido ("in
re

ipsa
"), dada a natureza alimentar do benefício previdenciário e os transtornos causados à autora. Considerando as circunstâncias do caso e a jurisprudência, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00.

7. Mantém-se a restituição simples dos valores descontados, por não haver demonstração de dolo por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais
ao montante de
R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

1. A nulidade de contrato de cartão de crédito consignado pode ser declarada sem prazo decadencial específico, em razão da natureza declaratória da pretensão.

2. O prazo prescricional para ações de responsabilidade contratual é de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil.

3. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. A indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário deve levar em consideração o caráter punitivo, pedagógico e compensatório, sendo o dano moral presumido em tais casos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 178, II, 205, 206, § 5º, V, e 944; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, 14, 42; CPC,
arts
. 85, § 2º, 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.303.670/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/10/2023; STJ,
EREsp
1.523.744/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20/02/2019; STJ, Súmula 479

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
, um interposto pelo
Banco BMG S/A
, outro
interposto por
Maria Leni Correia
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Juscimeira
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos, da
Ação Declaratória de
Inexistência/Nulidade da Contratação de
Cartão de Crédito (RMC) Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
ajuizada em face do
Banco BMG S/A
,
para: a) determinar o cancelamento definitivo do contrato e a cessação dos descontos efetuados mensalmente; b) condenar a parte ré a restituir a parte autora em dobro os descontos realizados (Contrato nº 11171841), corrigidos pelo INPC/IBGE de juros legais a partir da data do descontos; c) condenar a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice do INPC a partir
da sentença
. Por conseguinte, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

Nas razões recursais, o
banco
alega, em sede de prejudicial de mérito, a decadência e a prescrição.

No mérito, afirma que a autora contratou o serviço de cartão de crédito em maio/2015, recebeu o plástico do cartão, efetuou o desbloqueio do plástico e realizou diversos saques.
Razão pela qual,
defende descabida a alegação e desconhecimento
das características do contrato
.

Sustenta a inexistência de danos morais. Alternativamente, pede a redução do “quantum” indenizatório e questiona acerca da incidência de juros de mora e correção monetária.

Defende a ausência de má-fé, a ensejar repetição em dobro, bem como, discorre sobre a incidência de encargos.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 250650161.

Em suas razões recursais a apelante
Maria Leni
aduz que não contratou, nem desejou contratar cartão de crédito, bem ainda que o banco não juntou o contrato objeto da lide, assinado pela autora, para comprovar o alegado na defesa.

Postula a majoração do “quantum” indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 250650166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Prejudiciais de mérito: decadência e prescrição)

Eminentes pares:

Irresignado, afirma o banco em suas razões recursais, a suposta ocorrência da
decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso, o recorrido pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes, em decorrência de violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a falha no dever de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda, alega a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5º inciso V do CC.

Acerca da matéria, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação

infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade

contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo

prescricional decenal.

T
rago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança
indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso,
comprovou a autora que
os descontos
no benefício previdenciário
foram realizados
a partir de 04/02/2017
(id 250649168)
.

O banco informou que o saque foi disponibilizado em 21/05/2015.

P
ortanto
não
há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação,
que ocorreu
em
24/10/2023
.

Posto isso,
rejeito
a
s
prejudicia
is
de mérito
arguidas
.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A hipótese versa ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado c/c indenizatória.

Narra a requerente, em
síntese
,

que
jamais contratou, assinou
, ou autorizou a contratação de cartão de crédito
junto ao requerido.

Afirma que o contrato
é proveniente de fraude,
não tendo autorizado a
consignação
do pagamento das
parcelas
em
seu benefício, muito menos consentiu com o envio e nunca recebeu em sua residência

qualquer contrato
ou
cartão de crédito
.

Diz que somente tomou conhecimento dos descontos,
ao retirar um extrato junto ao INSS,
em que
observou que estava sendo debitado indevidamente
a quantia mensal de R$ 66,00, desde fevereiro/2017.

Devidamente citado, defendeu o banco,
em
suma, a regularidade da contratação, argumentando
não have
r
o que se falar em indenização
,
tampouco
em
declaração de inexistência dos débitos.

A sentença acolheu os pedidos da autora.

O cerne da discussão é
apurar a regularidade da contratação, alegada pelo banco; verificar se devida a restituição em dobro e a indenização por danos morais; bem como, se deve ser reduzido ou majorado o “quantum” indenizatório e quanto
a
o marco de incidência de correção monetária e juros moratórios.

Sobre a hipótese dos autos, necessário
assinalar que incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Assim, a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII.

No caso específico dos autos,
a autora/consumidora negou a contratação e
responsabilidade

pela obrigação
fundada em cartão de crédito
, Contrato de n° 11171841 — início em 02/2017 no valor de R$ 66,00

(sessenta e seis reais)
.

No entanto, o banco
não se desincumbiu
do ônus,
a teor do disposto no art. 373, II, do Código de

Processo Civil, visto que, não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a existência de relação

contratual entre a autora
e
o banco requerido
, bem como que este tenha autorizado o débito em
seu benefício previdenciário.

Sabe-se que a instituição financeira assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pel
a
contratante, razão pela qual o deve responder pelos danos causados à parte apelada.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse contexto, comprovou
a
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando
os descontos no benefício
(extrato do INSS, id 250649165)
.

Considerando que
a
autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco
,
a demonstração da legalidade na contratação, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

No entanto, o banco, embora afirme a regularidade do contrato, sequer acostou cópia deste, não tendo apresentado junto à defesa minuta ou cópia do contrato,
somente incluiu na peça de defesa
prints de depósito e faturas.

Portanto, não restou comprovada a contratação.

Dessa forma, convém mencionar o teor da súmula 479 do STJ, segundo a qual:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012,
DJe
01/08/2012).

Nesse contexto
,
não
assiste razão
o banco em seus argumentos.

Portanto,
não merece reparo a sentença, devendo a
requerente ser restituíd
a
quanto aos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário
.

Deve a restituição ser na forma simples,
nos moldes postos
pelo Julgador de piso,
uma vez que
não houve demonstração de dolo por parte da
instituição financeira
.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados na conta corrente, destinada ao recebimento do benefício previdenciário, lhe causaram
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

Considerando a falha e os danos causados,
cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores,
verifica-se que tem razão a requerente, ora apelante, em seu pedido de majoração do “quantum” indenizatório. Com efeito,
o valor da condenação a título de danos morais
, na
quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais
)
, se mostra aquém do que costuma condenar esta Câmara.

A
indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

In
casu
,
deve ser majorad
o o valor da indenização, ao montante médio aplicado por este e. Tribunal, em casos semelhantes, de descontos indevidos no benefício previdenciário do INSS, originados por fraudes bancárias.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, mantenho a fixação a partir do evento danoso, em conformidade com o entendimento pacificado na Súmula 54 do STJ, que dispõe que os juros moratórios fluem a partir do ilícito extracontratual.

Assim, devem incidir os encargos de
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Pelo exposto,

nego provimento
ao recurso do banco e
dou p
rovimento
ao
apelo da autora, para majorar o “quantum” indenizatório, ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência ao percentual de
1
7
%
(d
ezessete
por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §
11
, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024